Tribunal: TJSP
Processo: 2147189-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - ATUALIZAÇÃO DO MONTANTE REQUISITADO VIA PRECATÓRIO - APURAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE - FATOR DE CORREÇÃO JÁ DEFINIDO EM ACÓRDÃO ANTERIOR - COISA JULGADA CONSOLIDADA.
"No caso concreto o fator de correção a se empregar na aferição de saldo remanescente de precatório já restou definido em sede de Acórdão prolatado anteriormente no curso da execução, não se cogitando,

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - ATUALIZAÇÃO DO MONTANTE REQUISITADO VIA PRECATÓRIO - APURAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE - FATOR DE CORREÇÃO JÁ DEFINIDO EM ACÓRDÃO ANTERIOR - COISA JULGADA CONSOLIDADA.
"No caso concreto o fator de correção a se empregar na aferição de saldo remanescente de precatório já restou definido em sede de Acórdão prolatado anteriormente no curso da execução, não se cogitando, portanto, de adoção de indexador diverso em desacordo com a coisa julgada".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032923
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2147189-84.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante ADELINO
GARCIA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE LORENZI
(Presidente), CYRO BONILHA E JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2147189-84.2019.8.26.0000
Voto no 37.878
Agravo de Instrumento no 2147189-84.2019.8.26.0000 - Voto no 37.878
Comarca: SANTO ANDRÉ - 6a VARA CÍVEL
(Proc. 0027200-72.2000.8.26.0554)
Agravante: ADELINO GARCIA
Agravado: INSS
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - ATUALIZAÇÃO DO
MONTANTE
REQUISITADO
VIA
PRECATÓRIO
-
APURAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE - FATOR DE
CORREÇÃO JÁ DEFINIDO EM ACÓRDÃO ANTERIOR -
COISA JULGADA CONSOLIDADA.
"No caso concreto o fator de correção a se empregar na
aferição de saldo remanescente de precatório já restou
definido em sede de Acórdão prolatado anteriormente no
curso da execução, não se cogitando, portanto, de adoção de
indexador diverso em desacordo com a coisa julgada".
Agravo de instrumento desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adelino Garcia,
nos autos da execução acidentária que promove em face do INSS, contra a r.
decisão que ordenou a apuração de eventual saldo remanescente de precatório
mediante emprego da Taxa Referencial (TR) como fator de correção do
montante requisitado (cópia da r. decisão nas páginas 223/224).
Insurge-se o agravante pugnando pela reforma da r. decisão.
Almeja, em resumo, a substituição da Taxa Referencial (TR) pelo IPCA-E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2147189-84.2019.8.26.0000
Voto no 37.878
Agravo de Instrumento no 2147189-84.2019.8.26.0000 - Voto no 37.878
como fator de correção no caso concreto.
Processado o agravo de instrumento no efeito devolutivo, o INSS
ofereceu resposta (páginas 235/237).
É o relatório.
Passo a decidir.
Considerado o ponto tratado, não procede o inconformismo do
agravante.
A razão é simples.
A controvérsia em torno do critério de correção a se empregar,
assim como a ordem de incidência de juros de mora em continuidade, para
aferição de eventual diferença do precatório já foi expressamente dirimida por
Acórdão anterior prolatado no curso da execução, a propósito de minha lavra,
ratificado em sede de embargos de declaração, cujo trânsito em julgado se
deu em janeiro de 2019 (basta conferir nas cópias aqui juntadas nas páginas
179/204).
Vê-se de tal Julgado, sem qualquer à dúvida, que para efeito de
apuração da diferença reclamada restou definido dever a correção do importe
requisitado via precatório, apurado para dezembro de 2011, se dar com base
na Taxa Referencial (TR) para a data do depósito correspondente que adveio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2147189-84.2019.8.26.0000
Voto no 37.878
Agravo de Instrumento no 2147189-84.2019.8.26.0000 - Voto no 37.878
(agosto de 2013), bem como com o cômputo de juros de mora, sobre o
montante principal, em continuidade no período entre o termo final
considerado no cálculo de liquidação correspondente e a respectiva inscrição
no orçamento (ver cópia nas páginas 179/187).
Nesse passo, tem-se que, na sequência, a r. decisão agravada ao
ordenar a apuração da diferença mediante emprego da Taxa Referencial
nada mais fez senão dar cumprimento ao comando do Acórdão.
Evidentemente, a adoção de qualquer parâmetro diverso, como
inadvertidamente insiste o agravante, destoa do comando da coisa julgada no
caso em apreço.
Caberá ao exequente, ora agravante, tão só proceder a
elaboração do cálculo com estreita obediência aos parâmetros já fixados
para a correção e juros em continuidade, apurando-se a diferença devida
para a data do depósito correspondente ao pagamento do precatório, que
no caso se deu em agosto de 2013.
Evidentemente quando do adimplemento por parte do INSS, o
saldo requisitado, válido para agosto de 2013, será atualizado e acrescido
dos juros de mora em continuidade conforme o procedimento usual aplicado
para o regime dos precatórios.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2147189-84.2019.8.26.0000
Voto no 37.878
Agravo de Instrumento no 2147189-84.2019.8.26.0000 - Voto no 37.878
instrumento nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator